Tribunal: STF
Processo: ARE 1381121
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 2-3):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DA EMBASA. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.150, VI, 'A' E 82º DA CARTA MAGNA. ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE 1999 A 2003. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM NECESSÁRIO REEXAME.



    1. Nos termos do art. art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal, é vedado aos Municípios instituir impostos sobre os serviços dos demais Entes da Federação.



    2. Ademais, segundo a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, é imune, à tributação de ISS, a sociedade de economia mista que preste, com exclusividade, serviço público essencial, notadamente quando se trate de companhia de águas e esgoto, à luz do art.150, VI, 'a'e 820º da CF/88.



    3. Na hipótese dos autos, é fato público e notório que a Embasa monopoliza, no Estado da Bahia, o tratamento e fornecimento de saneamento básico, serviço que, a teor do art.2º da lei n.º11.445/2007, consiste atividade obrigatória e exclusiva do Estado, a ser universalizada à toda população, sendo ônus do Município produzir prova que afaste a presunção que beneficia a recorrida. Precedentes do STF e STJ.



    4. Inaplicável, ademais, a excepcionalidade inserta no art.150, 83º da Carta Magna, tendo em vista que, em face do monopólio detido pela Embasa, inexiste opção, ao usuário, para contratar outra companhia prestadora de saneamento básico, o que descaracteriza a índole de atividade econômica privada, cuja contraprestação por tarifa, por si só, não implica acréscimo patrimonial à Apelada.



    5. Deste modo, considerando que o imposto perseguido está diretamente vinculado à atividade-fim da Embasa, mostram-se ilegítimas as exações relativas ao ISS dos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, por terem incidido, indevidamente, sobre serviço público essencial de fornecimento de água e esgotamento sanitário. 6. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, §§ 2º e 3º, e 173, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se demonstrar a legitimidade da cobrança de ISS em face da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o decidido pelo Tribunal a quo (eDoc 9, p. 4-5):



    “Tecidas essas considerações acerca da imunidade tributária, têm-se como inquestionável a limitação negativa, imposta constitucionalmente, à competência do Município em instituir impostos em face de entidade vinculada à administração indireta, notadamente quando a atividade, por ela monopolizada à época da exação fiscal, detinha inequívoca índole de serviço público essencial, cujo interesse da coletividade impede, via de consequência, a oneração decorrente da cobrança de impostos.



    A Lei Federal n.º 11.445/2007, por outro lado, ao disciplinar as diretrizes norteadoras das ações estatais de saneamento básico, estabelece, em seu art.2º, que o abastecimento de água e saneamento sanitário representam serviços públicos, a serem universalizados a toda à população brasileira, por ser vital à sobrevivência humana.



    Sobreleve-se, ainda, ser fato público e notório - independente de comprovação, portanto - que a Embasa, ora apelada, monopoliza os serviços de fornecimento e tratamento de água e esgoto, que abastecem essa capital soteropolitana e, por estarem diretamente vinculados à sua atividade-fim, não podem sofrer a incidência de impostos, ainda que seja exigida tarifa pelas atividades prestadas.



    Em relação a este último aspecto, é inegável que a apelada aufere, dos usuários, contraprestação pelo serviço de saneamento básico prestado à população, com o tratamento, distribuição e fornecimento de água encanada e esgoto.



    No entanto, a tarifa exigida dos seus usuários, pela Sociedade de Economia Mista, não obsta a aplicação da regra da imunidade tributária recíproca, de que goza os Entes federados, dada a essencialidade do serviço público por ela prestado e, ainda, por não remanescer, ao usuário, opção na contratação de outra companhia de água e esgoto.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento já consolidado nesta Corte segundo o qual a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. 



    Sobre a tese, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.020.644-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE944.558-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2016)



    Enfim, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da diretriz jurisprudencial desta Corte, segundo a qual “a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades de economia mista ou empresas públicas e independentemente da cobrança por elas de tarifas como contraprestação” (ARE 816.120 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.008.2014).



    Nesse particular, convém colacionar julgados especificamente relacionados à imunidade tributária da sociedade de economia mista ora recorrida:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIAMISTA. SERVIÇOPÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economiamista delegatárias de serviçospúblicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.349.669-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. ‘É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado’ (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.129-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2018)



    Confiram-se, ainda, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo reconheceu a possibilidade de extensão da imunidade recíproca sobre a renda, os bens e o patrimônio de sociedade de economia mista que desempenha serviço de interesse público em caráter exclusivo. 2. A instância ordinária apontou preenchimento dos requisitos necessários para a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. O acolhimento da pretensão demandaria um novo exame do acervo fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 861545 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.04.2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. RFFSA. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 1. O Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos são, em princípio, alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no art. 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna. 2. O acórdão recorrido acolheu o argumento da União – sucessora da extinta rede ferroviária federal S/A - de fazer jus à imunidade relativa aos impostos, por se tratar de pessoa jurídica prestadora de serviço público. 3. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 911498 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26-02-2016)



    De mais a mais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo recorrido, quanto a caracterização da empresa contribuinte, demandaria o revolvimento da matéria fática subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente